Tribunal: TJDFT
Processo: 0711333-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO. PENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXCEPCIONAL. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA.
1 - A decisão que antecipa os seus efeitos da tutela pretendida só pode ser concedida caso preenchidos os requisitos legais.
2 - Em se tratando de pedido de revisão de pensão, até que ocorra a melhor instrução dos autos, quando então deverá estar evidenciada a real condição econômica do agravante e dos agravados em prestar e receber os alimentos devidos, deve o recorrente responder pelo encargo, máxime porque não comprovada de plano a impossibilidade de satisfazer a obrigação alimentar.
3 - Reformar a decisão que fixa ou mantém os alimentos em favor de filho menor, em sede de liminar em agravo de instrumento, somente se mostra possível quando a decisão recorrida se aproxima da teratologia.
4 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido.